Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713117-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO RIBEIRO MARTINS, FERNANDA SOUZA DIAS RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO O recorrente juntou apenas os comprovantes de pagamento (ID 23955340 e 23955341), sem juntar as guias respectivas. Instado a fazê-lo, se manteve inerte (ID 24421726). Dessa forma, uma vez que as guias não foram juntadas, não há possibilidade de verificar a sua relação com o presente processo. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por Farol Online Comercio de Produtos Eletronicos, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora